Tribunal: TJDFT
Processo: 0006833-82.2016.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUINQUENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica-se à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto o prazo prescricional se iniciou antes da modificação da norma.
4. No caso concreto, considerado o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo quinquenal teve início em 20/04/2019. Tendo em vista a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo, em razão do período pandêmico, o término do prazo prescricional ocorreu em setembro de 2024. Neste contexto, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Negou-se provimento ao recurso.